Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da parte requerente, a título de reparação por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a inscrição do nome da parte requerente nos cadastros de inadimplentes ocorreu quando a dívida era líquida, vencida e exigível, tratando-se de ato legítimo e configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sendo que eventual demora na baixa não decorreu de sua inércia, mas da dinâmica dos órgãos de proteção ao crédito. Aduz inexistir dano moral indenizável, pois eventual lapso na retirada do registro não ultrapassa a esfera de mero dissabor cotidiano. Requer, subsidiariamente, que a quantia arbitrada deve ser reduzida a fim de observar proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento ilícito; e, por fim, alega ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de locação de imóvel comercial, regido pela Lei do Inquilinato. Contrarrazões apresentadas (ID 76405544).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir se a manutenção do nome da parte requerente/recorrida nos cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral indenizável ou exercício regular de direito, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente/recorrida relata que alugou da requerida/recorrente um imóvel comercial para exercer suas atividades como cabeleireira, contudo devolveu o estabelecimento e firmou acordo judicial para quitar valores decorrentes do contrato de locação, cujo pagamento foi integralmente realizado. Alega que seu nome permaneceu inscrito em cadastros de inadimplentes, em razão de débito lançado pela requerida/recorrente, causando constrangimentos e prejuízos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre locador e locatário é regida pela Lei de Locações, de natureza civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois não se verifica relação de subordinação, hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica entre as partes que justifique o reconhecimento de vínculo de consumo. Precedente: TJTDF, Acórdão 2039700.
6. É incontroversa a existência do vínculo jurídico contratual firmado entre as partes, consubstanciado em contrato de locação, do qual decorreu a dívida que foi objeto de cobrança e acordo entre as partes em outro processo judicial.
7. A inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, quando existente dívida líquida, vencida e exigível, constitui exercício regular de direito (art. 188, I, CC). Todavia, a manutenção da negativação após a quitação integral do débito caracteriza ilícito, impondo ao credor o dever de providenciar a baixa em prazo razoável, sob pena de responsabilidade civil.
8. No caso, houve a quitação integral do débito decorrente de contrato de locação comercial, formalmente homologado em acordo judicial em 12/07/2023, com pagamento da última parcela em 04/12/2023 (ID 76405534 – Pág. 75).
9. A parte recorrente não comprovou que determinou a baixa da inscrição do nome da parte recorrida e da dívida já quitada perante o órgão de proteção ao crédito, pelos mesmos meios que determinou a inclusão, de modo que a demora de mais de um ano e meio para a exclusão importa manutenção indevida do nome da parte recorrida em cadastro negativo, evidenciando a ocorrência de dano moral indenizável.
10. Nesse contexto, há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN). Assim, constatada a manutenção indevida da negativação, cabível a reparação por danos extrapatrimoniais.
11. O montante fixado a título de compensação por danos morais (R$ 2.500,00) mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. A parte requerida/recorrente vencida arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.9.2024. TJDFT, Acórdão 2039700, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 29.08.2025.